Tribunal: TJES
Processo: 5010749-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010749-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: E. D. O. T.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. MODELO NÃO FORNECIDO PELO SUS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OU PERÍCIA MÉDICA PRESCREVENDO A CADEIRA DE RODAS PUGNADA PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Para concessão de procedimento não padronizado pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento
“no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade”
(STF, Primeira Turma. AgRg no RExt 831.385. Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento em 73.3.2015).

II.
In casu,
a despeito de a Recorrida demonstrar ser portadora de encefalopatia crônica, certo é que inexiste nos autos qualquer Laudo Médico ou Perícia Médica prescrevendo a cadeira de rodas pugnada pela Autora em sua exordial. Isso porque, os Laudos Médicos colacionados no ID 17633129, dos autos originários, apenas prescrevem que a Autora
“necessita de terapia de reabilitação com equipe multidisciplinar (fono, fisioterapia motora, T.O) de forma regular e por tempo indeterminado”,
bem como da utilização dos medicamentos Neuleptil e Risperidona.

III.
Não é possível a concessão, neste momento processual, da cadeira de rodas adaptada nos termos postulados.

IV.
Recurso conhecido e provido
, para reformar a Decisão combatida, indeferindo o pedido de tutela antecipada

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5010749-26.2022.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Emanuele de Oliveira Tudéia

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3682938),
com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(ID 18027462, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
EMANUELE DE OLIVEIRA TUDÉIA
em face do Recorrente e do
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
, cujo
decisum
concedeu a tutela antecipada, determinando
“aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor de EMANUELE DE OLIVEIRA TUDÉIA, em caráter de urgência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fornecimento de CADEIRA DE RODAS ADAPTADA/CADEIRA POSTURAL”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“não existe laudo médico prescrevendo cadeira de rodas adaptada para parte autora”;
II)
os Laudos Médicos colacionados aos autos
“são prescrições para a realização de Terapia de Reabilitação com equipe multidisciplinar (fonoaudiólogo e fisioterapia motora) bem como medicamentos (Neuleptil e Risperidona)”;
III)

“a pretensão da parte autora está DESPROVIDA de laudo médico, sendo necessário o referido documento, bem como que indique os motivos pelos quais somente seria adequado esse específico produto, que não consta na tabela de procedimentos de meios auxiliares de locomoção do SUS SIGTAP”;
IV)
“cabe à parte autora comprovar que o equipamento de menor custo ofertado pelo SUS (cadeira de rodas padrão) seria ineficaz ou inadequado a sua condição, ou seja, que apenas a cadeira de rodas motorizada com tilt atenderia às necessidades do paciente”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 3720856, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrida ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
objetivando que o Estado Recorrente e o Município de Ecoporanga fornecessem uma cadeira de rodas
adaptada
, por ser portadora de encefalopatia crônica.

Acerca da matéria, cumpre registrar que as questões atinentes à judicialização da saúde merecem uma análise minuciosa no caso concreto, para que seja ponderada a relação entre o direito individual e o coletivo, a fim de evitar que a intervenção do Judiciário ultrapasse a fiscalização de violações da garantia constitucional à saúde e inviabilize a característica de universalidade do Sistema Único de Saúde, por onerar demasiadamente o Orçamento Público.

Como é cediço, em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo diploma legal, o qual transcrevo,
in litteris:

“
Artigo 198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I
- descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II
- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III
- participação da comunidade.”

Por sua vez, o artigo 6°, inciso I, alínea “d”, da Lei n° 8.080/1990, é bastante claro ao atribuir ao Sistema Único de Saúde o dever de executar ações que visem a assistência farmacêutica,
in verbis:

“
Artigo 6º
Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I -
a execução de ações:

a)
de vigilância sanitária;

b)
de vigilância epidemiológica;

c)
de saúde do trabalhador; e

d)
de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
” (grifei)

Nesse diapasão, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988, bem como as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade do atendimento integral alusivo à assistência farmacêutica necessária ao tratamento de saúde dos particulares e, consequentemente, a possibilidade da intervenção judicial para a implementação do dever de fornecimento dos medicamentos indispensáveis à preservação de saúde e, via consequência, da vida.

Destaca-se que,
“para a concessão judicial
de fármaco
ou procedimento não padronizado pelo SUS
, são
requisitos imprescindíveis
: (1) a efetiva demonstração de hipossuficiência financeira; (2)
ausência de política pública destinada à enfermidade em questão ou sua ineficiência, somada à prova da necessidade do fármaco buscado por todos os meios, inclusive mediante perícia médica
; (3) nas demandas voltadas aos cuidados elementares à saúde e à vida, ligando-se à noção de dignidade humana (mínimo existencial), dispensam-se outras digressões”
(
TJSC
- AC: 03014836120168240042 Maravilha 0301483-61.2016.8.24.0042, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 26/03/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

In casu
,
a Requerente não demonstrou a necessidade de utilização da cadeira de roda adaptada
. Isso porque, os Laudos Médicos colacionados no ID 17633129, dos autos originários, apenas prescrevem que a Autora
“necessita de terapia de reabilitação com equipe multidisciplinar (fono, fisioterapia motora, T.O) de forma regular e por tempo indeterminado”,
bem como da utilização dos medicamentos Neuleptil e Risperidona.

Além disso,
não há qualquer esclarecimento acerca da ineficácia da cadeira de rodas padrão oferecida pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a paciente
.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE AUTO-PROPULSIONAR CADEIRA DE RODAS CONVENCIONAL. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 1.
No caso dos autos, a documentação médica embora comprove que o autor é portador de paraplegia
, apresentando tendinite no ombro direito, decorrente do uso de cadeira de rodas mecânica há mais de 30 anos e necessita do uso de cadeira de rodas motorizada para melhora de sua capacidade de deslocamento e independência,
não justifica o fornecimento do equipamento motorizado pleiteado, tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade do autor de auto-propulsionar a cadeira de rodas convencional
. 2. Avaliação da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde desfavorável à dispensação de cadeira de rodas motorizada ao autor, tendo em vista que não atende aos requisitos da CONITEC. 3. Realizada perícia técnica, sobreveio laudo com a conclusão de que o autor apresenta capacidade de propulsão da cadeira de rodas em uso. 4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(
TJRS
- Recurso Cível: 71008685828 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 22/08/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/09/2019)

“
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO PELO SUS NÃO ATENDIDOS. RELATÓRIO Nº 50 DA CONITEC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial consistente na condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer lhe cadeira de rodas motorizada, ou, sucessivamente, arque com os custos financeiros para aquisição na rede privada. (...) 8. Na hipótese, a controvérsia reside em determinar se o quadro clínico da autora/recorrente descrito nos documentos médicos cumpre os requisitos e se enquadra entre os descritos no Relatório nº 50 da CONITEC. 9. A
análise dos documentos médicos e relatório expedido pela Secretaria de Saúde permite concluir que a paciente não cumpre os requisitos exigidos para o fornecimento da cadeira de rodas motorizadas pelo SUS
. (...)”

(
TJDF
, 07103424820198070016 DF 0710342-48.2019.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, em grau de cognição sumária, verifico que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese dos autos, a Autora afirma ser portadora de encefalopatia crônica, pleiteando a concessão de uma cadeira de rodas adaptada, com as seguintes especificações:
“Estrutura monobloco em alumínio com pintura epóxi; Concha removível com sistema de engate rápido para maior facilidade e rapidez; Sistema tilt de inclinação da concha de 0º à 45º através de pistão; Sistema recliner de inclinação do encosto independente do assento de 0º à 90º através de pistão; Assento anatômico sob medida ou padrão com regulagem de profundidade; Encosto plano sob medida ou padrão; Apoio de cabeça com regulagem na altura e profundidade; Apoio de tronco plano independente com regulagem deslizante na altura, largura e inclinação; Cinto peitoral tipo camiseta; Apoio de braço removível com protetor de roupa e com regulagem de altura; Apoio de pés com suporte duplo, com faixas e com regulagem na altura e profundidade; Apoio de mão com regulagem de altura; Eixo quick nas quatro rodas; Pneus dianteiros aro 7′′ com rolamento blindados e traseiros aro 16′′ com roda em nylon e pneu antifuro; Rodas antitombo;”
(pág. 03, ID
17632599
, dos autos originários).

Como cediço, para concessão de procedimento não padronizado pelo SUS, o
Excelso S
up
remo Tribunal Federal
possui entendimento
“no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS,
desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
”
(
STF,
Primeira Turma. AgRg no RExt 831.385. Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento em 73.3.2015).

In casu,
a despeito de a Recorrida demonstrar ser portadora de encefalopatia crônica,
certo é que inexiste nos autos qualquer Laudo Médico ou Perícia Médica prescrevendo a cadeira de rodas pugnada pela Autora em sua exordial
. Isto porque, os Laudos Médicos colacionados no ID 17633129, dos autos originários, apenas prescrevem que a Autora
“necessita de terapia de reabilitação com equipe multidisciplinar (fono, fisioterapia motora, T.O) de forma regular e por tempo indeterminado”,
bem como da utilização dos medicamentos Neuleptil e Risperidona.

Diante disso,
não é possível a concessão,
neste momento processual
, da cadeira de rodas adaptada nos termos postulados.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, indeferindo o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.